Tribunal: CARF
Processo: 11516.723016/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723016/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 114 § 12, I do NRICARF.
CONTRIBUIÇÕES
DA
EMPRESA
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. DIRETORES NÃO
EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores não empregados tem a
natureza de retribuição pelos serviços prestados à pessoa jurídica, ensejando a
incidência de contribuição previdenciária, por não estar abrigada nos termos da
Lei no 10.101/00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723016/2014-12
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)..
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls.
1.186/1.197) em face do V. Acórdão de e-fls. 1.163/1.174, que julgou improcedente a
impugnação apresentada em face da lavratura do auto de infração relacionado a contribuição
previdenciária da empresa assim destacada no relatório da decisão recorrida relacionada a
pagamentos de honorários aos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal, não
declarados em GFIP; pagamentos a título de participação nos Lucros ao Diretor Presidente e
Diretores, na condição de não empregados; bem como diferença de honorários pagos aos
Diretores na competência 06/2010.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
RECOLHIMENTOS
ANTES
DO
INÍCIO
DA
AÇÃO
FISCAL.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
A
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. MULTA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP).
Recolhimentos antes do início da ação fiscal, com os correspondentes fatos geradores
declarados em GFIPs depois do procedimento fiscalizatório, não produzem efeitos,
dado a perda da espontaneidade e de não se caracterizar erros de fato a afastar o
lançamento de ofício.
A Lei no 10.101, de 2000, não é extensiva a diretores não empregados.
Ao julgador administrativo não compete afastar a aplicação da multa com fundamento
em inconstitucionalidade de lei.
Quando a imputação de crime, em tese, não diz respeito ao lançamento, mas somente a
RFFP, não cabe ao julgador se pronunciar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Foi excluído do lançamento a matéria sobre a diferença de honorários da
competência de 06/2010 havendo a comprovação por parte do contribuinte. (parte do voto: “Às
fls. 773/774, a diligência fiscal excluiu o levantamento DI – Diretores, que tinha apurado
diferença de honorários aos diretores na competência 06/2010, informando ter incorrido em
equívoco na apuração.” Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Em que pese os argumentos apresentados em recurso verifico que os
argumentos apresentados pelo contribuinte em recurso são os mesmos apresentados em defesa e
por concordar com os termos da decisão recorrida, de acordo com art. 114 § 12, I do NRICARF
a adoto como razões de decidir com alguns comentários a respeito de minha autoria e nesse
ponto nego provimento ao recurso, verbis:
“A empresa impugnante, em relação aos recolhimentos previdenciários
para os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, e depois de
conhecer da diligência fiscal, volta a juntar comprovantes de pagamento
da cota patronal, retenções sobre as remunerações dos Conselheiros, e
as correspondentes GFIPs retificadas.
Os documentos juntados, às fls. 786/1158, agora quando do aditamento
de defesa, complementam os já apresentados, às fls. 540/748, quando da
impugnação inicial.
Analisando os documentos juntados, vê-se que as GFIPs foram enviadas
em 03/11/2015, quando do aditamento da impugnação, e não antes do
início da auditoria fiscal, que se deu em 14/04/2014, o que não se pode
aproveitar da denúncia espontânea do artigo 138 do Código Tributário
Nacional – CTN, em relação às remunerações dos Conselheiros.
Já os recolhimentos poder-se-iam aproveitar, ainda que os fatos
geradores não estivessem declarados em GFIPs, mas na vigência do
artigo 457 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, revogado
pela Instrução Normativa RFB no 1.477, de 03/07/2014, com efeito,
portanto, da revogação, antes das autuações, que são de outubro de
2014.
Então, para que se pudessem caracterizar erros de fato, e o
aproveitamento de recolhimentos, as correções em GFIPs deveriam ter
ocorridas quando da auditoria fiscal, conforme permite o § 5o do artigo
463, da também Instrução Normativa RFB 971, de 2009.
Não sendo essa a hipótese, não se verificará possíveis recolhimentos
sobre as remunerações dos Conselheiros, uma vez que não ficou
caracterizada a denúncia espontânea e nem erros de fato nas
declarações em GFIPs a afastar o lançamento de ofício.
Nessa situação, os recolhimentos previdenciários não declarados em
GFIPs ficam caracterizados como possíveis indébitos tributários, e não
como satisfação de obrigação principal relacionada à remuneração dos
Conselheiros Administrativos e Fiscais.
Fica observado, todavia, que a empresa poderá requerer, junto à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, o
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

procedimento de compensação de ofício, segundo a Seção VII do
Capítulo V da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, e que se dá
após o pedido de restituição de contribuições indevidas ou a maior do
que devidas.
Com essas considerações, apenas se verificará a não obrigação da
empresa em relação a declarar, em GFIPs, contribuições a cargo dos
segurados quando o recolhimento já é feito sobre o teto máximo do
salário de contribuição em outras empresas.
Assim, fica mantido o levantamento CA – Conselho de Administração e o
levantamento CF – Conselho Fiscal, formalizados no Auto de Infração -
AI de no 51.055.558-6, e revisto o levantamento SE – Segurados,
formalizado no AI de no 51.055.559-4, quando as declarações de
múltiplos vínculos, apresentadas em defesa, estejam conforme as
disposições dos incisos e dos parágrafos do art. 67 da Instrução
Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, a seguir feito.
COMPETÊNCIA 01/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 5.719,36;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
5.719,36 – 242,00 = 5.477,36

COMPETÊNCIA 02/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 5.719,36;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
5.719,36 – 242,00 = 5.477,36
COMPETÊNCIA 03/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 5.719,36;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
5.719,36 – 242,00 = 5.477,36
COMPETÊNCIA 04/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 5.719,36;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
5.719,36 – 242,00 = 5.477,36
COMPETÊNCIA 05/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.477,36;
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa RFB IN no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.477,36 – 242,00 = 6.235,36
COMPETÊNCIA 06/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.544,92;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.544,92 – 242,00 = 6.302,92
COMPETÊNCIA 07/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.926,33;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.926,33 – 242,00 = 6.684,33
COMPETÊNCIA 08/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.926,33;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.926,33 – 242,00 = 6.684,33
COMPETÊNCIA 09/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.926,33;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa RFB IN no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.926,33 – 242,00 = 6.684,33
COMPETÊNCIA 10/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.926,72;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.926,72 – 242,00 = 6.684,72
COMPETÊNCIA 11/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.926,72;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.926,72 – 242,00 = 6.684,72
COMPETÊNCIA 12/2010
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 7.689,60;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
7.689,60 – 242,00 = 7.447,60
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

COMPETÊNCIA 01/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 7.650,04;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
7.650,04 – 242,00 = 7.408,04
COMPETÊNCIA 02/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 7.650,04;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
7.650,04 – 242,00 = 7.408,04
COMPETÊNCIA 03/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.892,04;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.892,04 – 242,00 = 6.650,04
COMPETÊNCIA 04/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 6.892,04;
Obs.: Declarações referentes ao conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr. de
que recolhe sobre o teto máximo do salário de contribuição desde
01/2010;
Obs.: Não foram apresentadas as declarações para os demais
conselheiros em relação aos quais a impugnante alega que o
recolhimento foi realizado sobre o teto máximo em outras empresas, a
exceção da declaração relativa ao conselheiro Edegar Giordani, mas
que não está conforme as disposições dos incisos e dos parágrafos do
art. 67 da Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, uma vez
que não informa as competências com os múltiplos vínculos;
Contribuição após a exclusão do conselheiro Ronaldo Baumgarten Jr.:
6.892,04 – 242,00 = 6.650,04
COMPETÊNCIA 05/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 405,86;
Obs.: O único segurado apurado na competência é o conselheiro Edegar
Giordani;
Obs.: A declaração de fl. 739, relativa ao conselheiro Edegar Giordani,
não está de acordo com os incisos e os parágrafos do artigo 67 da
Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, vez que não informa
as competências com os múltiplos vínculos, ficando, portanto, mantido o
lançamento SE – Segurados.
COMPETÊNCIA 06/2011
Levantamento SE – Segurados: Contribuição apurada = 405,89;
Obs.: O único segurado apurado na competência é o conselheiro Edegar
Giordani;
Obs.: A declaração de fl. 739, relativa ao conselheiro Edegar Giordani,
não está de acordo com os incisos e os parágrafos do artigo 67 da
Instrução Normativa IN RFB no 971, de 13/11/2009, vez que não informa
as competências com os múltiplos vínculos, ficando, portanto, mantido o
lançamento SE – Segurados.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Após se confirmar a exclusão do levantamento DI – Diretores, relativo à
competência 06/2010, do AI de no 51.055.558-6, em razão de erro
material da fiscalização, inclusive subsidiado pelos documentos juntados
pela impugnante, às fls. 742/748; e de se retificar o lançamento SE –
Segurados, do AI de no 51.055.559-4, em razão das declarações
(recolhimento sobre o teto) apresentadas em relação ao conselheiro
Ronaldo Baumgarten Jr., passa-se a analisar os argumentos de
impugnação para a Participação nos Lucros ou Resultados dos
Diretores, cujas contribuições também estão sendo exigidas no
levantamento DI, mas nas competências 12/2010, 05/2011 e 11/2011,
detalhado na planilha fiscal de fls. 206/208

06 – Nessa segunda parte o contribuinte questiona o lançamento sobre o PLR
pago aos diretores autônomos e nesse caso adoto como razões de decidir o voto da I. Conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo no Ac. 9202-008.338 de 20/11/2019, replicado em meu voto no Ac.
9202- 009.762 j. 24/08/2021 em que peço vênia para sua transcrição, verbis:
“Quanto à segunda matéria suscitada pelo Contribuinte - não incidência
de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de PLR aos diretores
não empregados – recentemente foi proferido o Acórdão no 2202-
005.188, de 08/05/2019, relativo à empresa ora Recorrente, abordando
outro período apuração. O voto, da lavra do Ilustre Conselheiro Ronnie
Soares Anderson, trago à colação como minhas razões de decidir:
‘Da participação nos lucros ou resultados dos diretores/administradores
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre
os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos
lucros,
ou
resultados,
desvinculada
da
remuneração,
e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado
"Dos Direitos Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador,
mas sim daquele que apresenta vínculo de subordinação, como ressaltam
Canotilho e Vital Moreira (CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital.
Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra
Editora, 1994, p. 285):
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos
trabalhadores, ao lado dos de caráter pessoas e político, reveste um
particular significado constitucional, do ponto em que ela traduz o
abandono de uma concepção tradicional dos direitos, liberdades e
garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador
subordinado) como titular de direitos de igual dignidade.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Ressalte-se que os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do
art. 7o da CF não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores. A
quase totalidade deles, tais como o décimo terceiro salário e a licença-
paternidade é voltada aos trabalhadores com vínculo de subordinação,
sem que seja sequer cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas
normas ali contidas, como profissionais liberais, para citar-se apenas
um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a
participação nos lucros e resultados é dirigida ao trabalhador
subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de participação nos
ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei
apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus
recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado e não ao trabalhador não subordinado
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter
constitucional, que diretores não empregados não estão sob o alcance do
instituto regrado pelo inciso XI do art. 7o, norma de eficácia limitada
que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o advento da
MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição
passou a regrar a participação nos lucros e resultados
constitucionalmente prevista, restringe claramente, em consonância com
o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que
a lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre
empresa e seus empregados, mas determina - "será" - que ela seja
realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como
pressuposto lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que
procuram negociar e por meio de tal negociação atinjam um patamar de
colaboração e integração, com a participação dos empregados nos
lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo,
salvo, talvez, na esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o
empregado o destinatário da norma, pois como defender que o diretor
estatutário, representante do poder de da empresa que subordina,
poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo,
caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada
por representantes dos diretores estatutários/trabalhadores diretores
também, por suposto que fossem negociar PLR com os outros diretores
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí assumindo os papéis
de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita
situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores
nessa condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se
aumentos indiscriminados a título de premiação, e, alegando
"autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses tributárias
correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores
em razão de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do
princípio da legalidade, diferenciando os desiguais na medida da
desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal como
insculpidos em sede constitucional.
À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores
não empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na
categoria de contribuintes individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do
art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a
remuneração auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da
empresa calculada com base no total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j"
do § 9o do art. 28 desse diploma, tendo em vista ser a lei específica
requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a qual, conforme
explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registre-se que a Lei n° 6.404/76, que dispõe
sobre as sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da
tributação das contribuições previdenciárias em relação a remuneração
dos segurados contribuintes individuais por parte das empresas, e nem o
poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa
exercida pela União com a edição da Lei no 8.212/91.
Aquela lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas
sobre a forma de remuneração dos administradores das Sociedades por
Ações, não versando, assim, sobre a incidência das contribuições em
comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no 569.441/RS, j. 30/10/2014,
firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância obrigatória
para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de
participação nos lucros no período que antecede a entrada em vigor da
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Medida Provisória 794/1994, que regulamentou o art. 7o, XI, da
Constituição Federal de 1988.
Traga-se à baila, também sobre o tema, o julgado do STF (Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário no 636.899/DF, Relator Ministro
Dias Toffoli, julgamento em 17/11/2015):
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Art. 7o, XI, da
Constituição. Norma não autoaplicável. Participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Regulamentação. Lei no
10.101/2000.
Distribuição de lucros aos sócios e administradores. Lei no 6.404/76.
Contribuição previdenciária. Natureza jurídica da verba. Ausência de
repercussão geral. Questão infraconstitucional.
1. O preceito contido no art. 7o, XI, da Constituição não é autoaplicável
e a sua regulamentação se deu com a edição da Medida Provisória no
794/94, convertida na Lei no 10.101/2000.
2. O instituto da participação dos empregados nos lucros ou resultados
da empresa de que trata o art. 7o, XI, CF, a Lei no 10.101/2000 e o art.
28, § 9o, Lei no 8.212/91, não se confunde com a distribuição de lucros
aos sócios e administradores autorizada no art. 152 da Lei no 6.404/76.
(...)
(negritei)
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou
resultados prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão
da MP no 794/94), conforme já assentado pelo STF, em compreensão
partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no 95.339/PA, j.
20/11/2012.
Portanto, não há reparos a fazer na exigência fiscal, nesse ponto.’
Assim, resta patente que os valores pagos a diretores não empregados
estão sujeitos à incidência das Contribuições Previdenciárias, já que não
alcançados pela prerrogativa do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de
1991.
Ainda sobre os planos de PLR da empresa ora Recorrente, citam-se os
seguintes julgados, todos com o mesmo entendimento aqui esposado:
Acórdão no 2201-004.830, de 16/01/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS.
INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
Acórdão no 2201-004.804, de 04/12/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/07/2006 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA LEGAL. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como das
contribuições destinadas a outras entidades ou fundos.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. ADMINISTRADORES.
A participação no lucro prevista na Lei n° 6.404/1976 paga a
administradores contribuintes individuais integra a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias.
Acórdão no 2301-004.748, de 12/07/2016
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/10/2009 (...) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DESCONFORMIDADE COM A LEI No 10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias.
A ausência de um dos requisitos é suficiente para desqualificação da
verba paga como Participação nos Lucros ou Resultados. Somente os
valores pagos com estrita obediência aos comandos previstos na Lei no
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

10.101/2000, estão fora da esfera de tributação da contribuição
previdenciária. Recurso Negado
Acórdão no 2301-004.747, de 12/07/2016, alterado pelo Acórdão de
Embargos no 2301-005.275, de 09/05/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS OU RESULTADOS. DESCONFORMIDADE COM A LEI No
10.101/2000.
Os pagamentos de verbas à título de PLR que descumprem os requisitos
previstos na Lei 10.101/2000 devem sofrer a incidência de contribuições
previdenciárias. A ausência de um dos requisitos é suficiente para
desqualificação da verba paga como Participação nos Lucros ou
Resultados. Somente os valores pagos com estrita obediência aos
comandos previstos na Lei no 10.101/2000, estão fora da esfera de
tributação da contribuição previdenciária. REMUNERAÇÃO DIRETORES/ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA
DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI
8.212/91.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é necessária à previsão legal
nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. Inteligência do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA LEI
6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que
se falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei
10.101/2000, posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é
aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores não empregados
possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito
de salário de contribuição, posto que não remunerou o capital investido
na sociedade, mas, sim, o trabalho executado pelos diretores, compondo
dessa forma, o conceito previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra
constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, dependendo de lei
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela não
foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade.
Inteligência dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS,
de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012
(STJ). Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94,
convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as condições
indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE
569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de
repercussão geral.
Registre-se que a matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de
inúmeros julgamentos, corroborando o entendimento esposado no
presente voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-007.871, de 22/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
[...]
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES ESTATUTÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da
Lei 6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de
terceiros, posto que inexiste norma que lhes conceda isenção. A Lei
10.101/2000 regulamenta o pagamento de participação nos lucros ou
resultados a trabalhadores vinculados a empresas na condição de
empregados e não serve como base para isentar de contribuições
previdenciárias valores pagos a esse título quando destinados a outras
espécies de segurados da Previdência Social.
Acórdão no 9202-007.609, de 26/02/2019
(...)
PLR.
PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
A
SEGURADOS SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO
DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da
lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI
8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à
título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que,
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do
salário-de-contribuição.
A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para fundamentar a exclusão
do conceito de salário de contribuição previsto no art. 28 da lei 8212/91,
face em seu próprio art. 2o, restringir a sua aplicabilidade aos
empregados.
A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui
natureza remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação
nos lucros e resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário
de contribuição. A verba paga não remunerou o capital investido na
sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos
diretores.
Acórdão no 9202-007.027, de 20/06/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
[...]
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS A SEGURADOS
SEM VÍNCULO DE EMPREGO. FALTA DE PREVISÃO DA SUA
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 e da
lei 6.404/76 DESCUMPRIMENTO DO ART. 28, § 9o, "J" DA LEI
8212/91.
Os valores pagos aos administradores (diretores não empregados) à
título de participação nos lucros sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, por não haver norma específica que,
disciplinando art. 28, § 9o, "j" da lei 8212/91, preveja a sua exclusão do
salário-de-contribuição. A lei 10.101/2000 não serve como subsídio para
fundamentar a exclusão do conceito de salário de contribuição previsto
no art. 28 da lei 8212/91, face em seu próprio art. 2o, restringir a sua
aplicabilidade aos empregados. A verba paga aos diretores/administradores não empregados possui natureza
remuneratória. A Lei no 6.404/1976 não regula a participação nos lucros
e resultados, nem tampouco a exclusão do conceito de salário de
contribuição. A verba paga não remunerou o capital investido na
sociedade, logo remunerou efetivamente o trabalho executado pelos
diretores.
Acórdão no 9202-005.378, de 26/04/2017:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO
DIRETORES/ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000. FALTA
DE PREVISÃO DA SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 28, § 9o DA LEI
8.212/91. Uma vez estando no campo de incidência das contribuições
previdenciárias, para não haver incidência é necessária à previsão legal
nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da
isonomia. Inteligência do art. 28, § 9o da Lei 8.212/91.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ADMINISTRADORES
NÃO
EMPREGADOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
EXCLUSÃO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.
Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que
se falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei
10.101/2000, posto que nos termos do art. 2o da referida lei, essa só é
aplicável aos empregados. A verba paga aos diretores não empregados
possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula a
participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito
de salário de contribuição, posto que não remunerou o capital investido
na sociedade, mas, sim, o trabalho executado pelos diretores, compondo
dessa forma, o conceito previsto no art. 28, II da lei 8212/91.A regra
constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada, dependendo de lei
regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela não
foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade.
Inteligência dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS,
de 01/12/2009 (STF), e no AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012
(STJ). Somente com o advento da Medida Provisória (MP) 794/94,
convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as condições
indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE
569441/RS, de 30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de
repercussão geral.
Destarte, é de se negar provimento ao recurso, também nesta segunda
matéria
07 – Quanto a multa os argumentos utilizados pelo contribuinte em sua defesa
estão relacionados a matéria de confisco e por tratar-se de matéria constitucional esse colegiado
não tem competência para trata-lo na forma da Súmula CARF no 02 e quanto aos juros aplicável
outrossim a Súmula CARF no 04 e 108 que admitem a aplicação de juros Selic na forma como
está no lançamento.
08 – Por derradeiro quanto à representação fiscal para fins penais o CARF não é
competente para tratar do assunto conforme Súmula CARF no 28.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.536 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723016/2014-12

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço em parte do recurso, não conhecendo em relação
a matéria de confisco das multas e de representação fiscal, e na parte conhecida nego-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1220
DF CARF MF
Original